Tribunal: TJDFT
Processo: 0000910-04.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. CRIME DE ESTELIONATO. DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. FALSIFICAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O ato de recebimento da denúncia não comporta juízo de cognição aprofundado e crítico sobre a prova colhida, sendo suficientes indícios mínimos de autoria e materialidade.
2. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, ficar evidenciada a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que não ocorreu na hipótese.
3. Há justa causa para o recebimento da denúncia de imputação de estelionato pela emissão de laudo falso, pois: uma funcionária da clínica da qual o recorrido era sócio informou, em outra investigação, que era por ele orientada a utilizar laudos prontos de pacientes anteriores, que aparentavam normalidade, trocando os dados para os do atual paciente, visando o não repasse dos valores aos profissionais médicos atuantes no local, sem a ciência destes; o relatório policial indicou ter havido cerca de trinta e quatro laudos falsos emitidos na clínica; a filha da paciente que faleceu pouco após obter o laudo, sem apontar anormalidades, disse que o médico da família prontamente estranhou o resultado do laudo, em face às condições visíveis da paciente; e, por fim, o médico que teria assinado o laudo (pois contém sua assinatura), não pode assegurar não tê-lo feito, porém, apontou quatro inconsistências que lhe causarem estranheza, estando, dentre elas, o fato de o laudo referir-se a órgãos humanos que não estavam presentes nas imagens resultantes do exame.
4. Recurso provido.